Tribunal: TCU
Processo: 015.071/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada contra o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Indesa) e o Sr. Sérgio Vitorino Bezerra Nogueira, Diretor Executivo do Indesa, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados sob a égide do Convênio BNB/Fundeci 2009/028.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Indesa) e o Sr. Sérgio Vitorino Bezerra Nogueira, Diretor Executivo do Indesa, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados sob a égide do Convênio BNB/Fundeci 28/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a prescrição principal das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União, arquivando os presentes autos; e 9.2. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S/A.